Tribunal: STF
Processo: RE 749554
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TAXA MUNICIPAL DE COMBATE À INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 12 de abril de 2018, proferi a seguinte decisão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – LEGITIMIDADE – TAXA MUNICIPAL DE COMBATE À INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Paraná assentou, em processo objetivo, a inconstitucionalidade dos artigos 232, inciso III, 234, parte do 235, inciso I, 244, 245 e tabela XVII da Lei nº 7.303/1997 do Município de Londrina, ante fundamentos assim resumidos: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE LONDRINA QUE INSTITUIU A TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO, QUE É O ENTE RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. ART. 42 E 144, § 60 DA CF. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N° 06 DAS CÂMARAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DO TJ/PR. MATÉRIA JULGADA NO INCIDENTE DECLARATÓRIO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 588.425-3/01. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 232, III, 234, 235, I, (SOMENTE NO QUE SE REFEREM À TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO) 244, 245 E TABELA XVII, DA LEI MUNICIPAL Nº 7303, DE 30/12/1997 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA). EFEITOS EX TUNC. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 103, inciso VI, 144, inciso V, parágrafos 5º e 6º, e 145, inciso II, da Constituição Federal. Articula com a ilegitimidade do Procurador-Geral de Justiça para a formalização de ação direta de inconstitucionalidade estadual. Afirma que a norma questionada foi editada com base na regra de competência concorrente, a qual, segundo aduz, permite a instituição de taxas municipais de fiscalização, tida como manifestação do exercício do poder de polícia. Reporta-se a precedentes no sentido do reconhecimento da constitucionalidade de taxas municipais de combate a incêndio. Sucessivamente, frisa a necessidade de modulação da eficácia do acórdão, para que produza efeitos a partir do trânsito em julgado. 
    Em 29 de agosto de 2013, determinei a suspensão do processo até a apreciação, pelo Supremo, do recurso extraordinário nº 643.247, sob a sistemática da repercussão geral, a versar controvérsia atinente à taxa cobrada por Município ante a utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, alcançando tanto a constitucionalidade do tributo quanto a competência municipal para instituí-lo. 
    2. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    3. Preliminarmente, observo que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná possui legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 111, inciso II, da Carta estadual, presente a simetria com o artigo 103, inciso VI, da Constituição Federal.
    Com relação ao mérito, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal. Quando do exame do mencionado extraordinário, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2017, o Pleno apreciou o Tema nº 16 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: 
    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 
    Mostra-se impróprio o pedido voltado à modulação dos efeitos da decisão, dando-se o dito pelo não dito para salvar-se situações concretas frontalmente conflitantes com a Constituição Federal. 
    Ante o princípio da supremacia, a inconstitucionalidade é vício congênito. Lei inconstitucional é natimorta. Há contradição em termos. Se for inconstitucional, não pode ter eficácia, porque não é válida, descabendo chamá-la de lei. 4. Ante o precedente, nego seguimento ao recurso. Deixo de fixar honorários recursais, por tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclui. 
     5. Publiquem.
    O Município de Londrina busca a reconsideração do pronunciamento. Aponta a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de ação de controle versando matéria tributária. Articula a distinção deste processo e o paradigma evocado recurso extraordinário nº 643.247/SP, afirmando não se tratar da prestação de serviço de prevenção e combate ao incêndio e sim de fiscalização dos estabelecimentos comerciais no tocante a adoção destas medidas de segurança. Requer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    O agravado, intimado, não apresentou contraminuta.
    2. Na interposição deste agravo, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador municipal, foi protocolada no prazo legal.
     Assiste razão ao agravante no tocante à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, devendo ser realizada nos limites do decidido pelo Supremo no exame dos embargos de declaração interpostos em face do paradigma evocado – recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, alusivo ao Tema nº 16 da repercussão maior. Na ocasião, assentei a necessidade de atribuição de efeitos prospectivos à tese adotada, considerada mudança de entendimento substancial, suplantando óptica consolidada anteriormente, de modo a atrair a aplicação do § 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil. Confiram o pronunciamento:
    INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Ante o precedente, em juízo de retratação, reconsidero em parte o pronunciamento atacado para dar parcial provimento ao extraordinário, determinando seja observado o decidido pelo Pleno nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 643.247/SP.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator